Tribunal: TCU
Processo: 013.488/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em representação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional contra o Acórdão 4.980/2019-TCU-2a Câmara, pelo qual se expediu determinação ao órgão para abstenção de prorrogação do contrato derivado do Pregão Eletrônico 2/2019 (contratação de serviços de vigilância patrimonial desarmada e monitoramento eletrônico), em razão de irregularidade na desclassificação de licitante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4980/2019-TCU-Segunda Câmara pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a alterar o teor do Acórdão 4980/2019-TCU-Segunda Câmara para considerar improcedente a representação formulada pela GI - Empresa de Segurança Ltda. e tornar sem efeito a determinação formulada em seu subitem 1.7.1; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Instituto Nacional do Seguro Social.